Tribunal: TJDFT
Processo: 0747857-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Ação Cautelar antecedente ajuizada por candidata a concurso público, visando assegurar sua inscrição na condição de pessoa com deficiência.
Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, condenando a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
Apelação do réu, sustentando não ter dado causa à demanda e requerendo a inversão dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Definir se, diante da perda superveniente do interesse de agir, a condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios deve ser atribuída à parte ré, à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O ajuizamento da ação decorreu de negativa do réu em admitir a inscrição da autora como candidata com deficiência, mesmo após apresentação da documentação exigida.
6. A superveniência da perda do objeto não afasta a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus sucumbenciais quem deu causa à instauração da demanda. 7. Precedentes desta Corte confirmam a responsabilidade da parte que deu causa à lide, ainda que não haja análise de mérito em razão de perda superveniente do interesse de agir.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios de R$ 500,00 para R$ 600,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: A perda superveniente do interesse de agir não afasta a aplicação do princípio da causalidade, devendo arcar com os ônus sucumbenciais a parte que deu causa à propositura da ação.
Dispositivos citados: CPC, arts. 85, § 8o e § 11, e 485, VI. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos 2.003.477/2025 e 2.006.751/2025.